Tribunal: TJSP
Processo: 0002542-50.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado mediante arrombamento – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por atipicidade material da conduta – Inocorrência – Objeto subtraído que possui valor econômico, ainda que tenha vencido seu prazo de validade – Qualificadora do arrombamento caracterizada pela farta prova oral produzia em contraditório judicial – Prova oral que supre a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado mediante arrombamento – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por atipicidade material da conduta – Inocorrência – Objeto subtraído que possui valor econômico, ainda que tenha vencido seu prazo de validade – Qualificadora do arrombamento caracterizada pela farta prova oral produzia em contraditório judicial – Prova oral que supre a prova técnica, uma vez que o ofendido já havia reparado os danos sofridos – Precedente do STF – Condenação mantida – Arrependimento posterior inocorrente – Reparação do dano ocorrida após o recebimento da denúncia - Dosimetria penal – Primeira fase – Mau antecedente considerado que não justifica a imposição da pena-base além de 1/6 acima do mínimo abstratamente cominado – Penas redimensionadas – Segunda fase – Atenuante da confissão que reduz a sanção ao mínimo legal – Terceira fase – Réu tecnicamente primário que furtou coisa de pequeno valor – Reconhecimento da figura privilegiada do delito, que convive com a qualificadora objetiva (arrombamento) – Dicção da súmula 511 do STJ – Pena de reclusão substituída por detenção – Regime semiaberto mantido, em razão dos maus antecedentes – Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002542-50.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
MARCELO CARDOSO BARBARELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E
AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404 -Voto no 2606
2
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404
Apelante: Marcelo Cardoso Barbarelli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Orlândia
Voto no 2606
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
Furto
qualificado
mediante arrombamento – Sentença condenatória –
Pleito
defensivo
colimando
a
absolvição
por
atipicidade material da conduta – Inocorrência –
Objeto subtraído que possui valor econômico, ainda
que tenha vencido seu prazo de validade –
Qualificadora do arrombamento caracterizada pela
farta prova oral produzia em contraditório judicial –
Prova oral que supre a prova técnica, uma vez que o
ofendido já havia reparado os danos sofridos –
Precedente do STF – Condenação mantida –
Arrependimento posterior inocorrente – Reparação do
dano ocorrida após o recebimento da denúncia -
Dosimetria penal – Primeira fase – Mau antecedente
considerado que não justifica a imposição da pena-
base além de 1/6 acima do mínimo abstratamente
cominado – Penas redimensionadas – Segunda fase –
Atenuante da confissão que reduz a sanção ao mínimo
legal – Terceira fase – Réu tecnicamente primário que
furtou coisa de pequeno valor – Reconhecimento da
figura privilegiada do delito, que convive com a
qualificadora objetiva (arrombamento) – Dicção da
súmula 511 do STJ – Pena de reclusão substituída por
detenção – Regime semiaberto mantido, em razão dos
maus antecedentes – Descabida a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a
concessão de sursis – Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 146/151, acrescento a r. sentença
ter julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Marcelo
Cardoso Barbarelli como incurso no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à
pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixado este no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404 -Voto no 2606
3
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 09 de
janeiro de 2017, no período da tarde, na Avenida Três, entre as Ruas Sete e Nove,
Centro, na Comarca de Orlândia/SP, Marcelo Cardoso Barbarelli, qualificado às fls.
24/27, teria subtraído, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia
móvel, consistente em um pneu estepe, completo, modelo 175/70R14, avaliado em
R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais, cf. auto de avaliação indireto de fls. 20),
pertencente à vítima Vandemir Cândido Mendes.
Segundo apurado, na tarde do dia 09 de janeiro de
2017, o acusado conduzia seu veículo Fiat/Palio, cor preta, placas EAP-1779, pelo
local dos fatos, quando avistou o automóvel pertencente à vítima estacionado junto
ao meio-fio. Ato contínuo, MARCELO se dirigiu até o referido veículo, cortou a
lona que protegia a carroceria da caminhonete e subtraiu o pneu estepe que lá estava
guardado. O acusado, então, colocou o objeto do furto em seu automóvel e se evadiu
do local.
Inconformado, Marcelo Cardoso Barbarelli, por meio
de seu procurador, interpôs recurso de apelação (fls. 202/221). Argumenta que o
pneu subtraído estava com a validade vencida, razão pela qual não havia valor
econômico no objeto, acarretando a atipicidade da conduta. Caso mantida a
condenação, entende que seja o caso de afastar a qualificadora do rompimento de
obstáculo, uma vez que o laudo pericial relatou que no momento do exame “a loja já
teria sido reposta, assim como o estepe do veículo”. Ademais, pleiteia o
reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea 'b, do Código Penal,
uma vez que, segundo as declarações da vítima, esta foi ressarcida logo após os fatos
e eventual prejuízo recomposto. Também entende que seja o caso de aplicar o artigo
16 do Código Penal (arrependimento posterior) para reduzir a pena em 2/3. Quanto à
dosimetria da pena, entende que o aumento aplicado na primeira-fase da dosimetria,
decorrente dos maus antecedentes, no patamar de quase metade da pena mínima é
desproporcional e desarrazoado. Também entende que a falta de fundamentação para
exasperar a basilar é causa de nulidade. A seu ver, a r. sentença recorrida utilizou
critérios diferentes para exasperar a pena-base e diminuir a pena na segunda fase, em
decorrência da confissão espontânea, afrontando a paridade de tratamento durante as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404 -Voto no 2606
4
fases da dosimetria penal (diz que a confissão deve também preponderar). Quanto ao
regime de cumprimento de pena, entende que deve ser fixado outro diverso do
semiaberto, uma vez que se trata de réu primário tecnicamente condenado a pena
inferior a quatro anos. Por fim, pede que a pena corporal seja substituída por
restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais para tanto.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as fls.
249/256 pugnando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 260/264
opinando pelo desprovimento do apelo defensivo, com a integral manutenção da r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição expressa ao julgamento virtual (fls. 192/193).
É o relatório.
A despeito da irresignação Defensiva, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que não há que se falar
em impropriedade do objeto subtraído, em função de suposta ausência de valor
econômico. Aliás, não se pode olvidar que um pneu estepe, completo, modelo
175/70R14, possui valor médio de mercado de R$ 225,00, consoante auto de
avaliação indireto de fls. 20.
Tampouco há que se falar em ausência de valor
econômico sob o argumento de que o pneu, supostamente fabricado há mais de
cinco anos, teria perdido sua validade, não se prestando mais para a utilização,
segundo a Defesa do apelante. Isso porque é evidente que um pneu, objeto de crime,
não seria negociado dentro dos parâmetros legais, ou seja, com emissão de nota
fiscal e certificado de garantia. Ao reverso, provavelmente o pneu seria objeto de
barganha com um receptador ou com pessoas que não se importam com a
procedência ou validade do pneu, até porque, ainda que expirado o prazo de
validade, certamente seria utilizado em um veículo por um bom tempo (dada sua
condição de novo, nunca rodado, conforme asseverado pela vítima).
Não custa mencionar, ademais, como muito bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404 -Voto no 2606
5
observado pela magistrada sentenciante, “acrescenta-se que a própria família do
acusado ressarciu a vítima pelo prejuízo, denotando a existência de valor
econômico. Patente, portanto, a tipicidade formal e material da conduta do agente”.
No mérito, inexistem dúvidas acerca da subtração, até
porque a conduta delitiva foi gravada por câmeras de segurança de uma residência
vizinha, o que permitiu a identificação do acusado e o modus operandi emprego para
consumação do crime (mediante corte da lona).
Em Juízo, o réu Marcelo confessou a prática do crime
descrito na denúncia, dizendo que realmente rompeu a lona que protegia o pneu, e
por fim, disse que ressarciu o prejuízo à vítima.
A testemunha Válter Almagro, também ouvida em
Juízo, disse que o veículo da vítima estava estacionado em frente ao seu local de
trabalho. Declarou que o réu estacionou o carro próximo ao veículo de Valdemir
(vítima), abriu o capô, simulando problema mecânico e, em seguida, cortou a lona
do automóvel. Confirmou também que as câmeras de segurança flagraram o réu
durante a ação delitiva, o que possibilitou sua identificação.
Para que não se tenha dúvidas a respeito da subtração,
assim como do arrombamento para consumação do crime, a vítima também
confirmou que se deparou com seu veículo com a lona rasgada e o pneu estepe
furtado. Relatou que o estepe não foi recuperado, mas os prejuízos foram ressarcidos
pela família do réu, duas semanas antes da realização da audiência de instrução. Por
fim, mencionou que o pneu nunca fora estepe nunca fora utilizado e que seu veículo
é ano 2012, modelo 2013.
Diante desse contexto, não se tem dúvidas de que o
furto ocorreu mediante arrombamento de obstáculo (recorte da lona do veículo para
retirada do pneu), ainda que a prova técnica (laudo de fls. 12/14) tenha consignado
que no momento dos exames, a lona já teria sido reposta, assim como estepe do
veículo.
Aliás, insta consignar que a impossibilidade de a
perícia constatar o arrombamento no dia do exame técnico (porque a vítima já havia
reparado os danos), para efeitos de qualificar o furto, pode ser suprida pela prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404 -Voto no 2606
6
oral ou outra qualquer. Afinal, se as demais provas foram idôneas e convincentes o
bastante, como é o caso dos autos, não há porque desconsiderar a qualificadora do
arrombamento, apenas, porque, qualquer que seja o motivo, a autoridade policial
não providenciou a tempo o auto referido ou porque o ofendido substituiu a lona por
uma nova após o crime, como é o caso dos autos. Nesse sentido, sinaliza a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS" - ALEGADA NULIDADE DO
PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO
EXAME DE CORPO DE DELITO - INOCORRÊNCIA

POSSIBILIDADE
DE
SUPRIMENTO
DO
EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS - PEDIDO INDEFERIDO. - O
exame de corpo de delito direto pode ser suprido,
quando desaparecidos os vestígios sensíveis da
infração penal, por outros elementos de caráter
probatório existentes nos autos da "persecutio
criminis", notadamente os de natureza testemunhal ou
documental. Os postulados da verdade real, do livre
convencimento do magistrado e da inexistência de
hierarquia legal em matéria probatória admitem e
legitimam - consoante orientação jurisprudencial
firmada pela Suprema Corte - a utilização da prova
testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da
confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao
válido suprimento da ausência do exame pericial de
corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425 - 89/109 -
103/1040 - 112/167. O magistrado sentenciante pode,
em consequência - e desde que não mais subsistam os
vestígios materiais da infração penal - recorrer, para
efeito de prolação de seu ato decisório, a outros meios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404 -Voto no 2606
7
de convicção, não obstante a ausência do exame
pericial. A falta do laudo pericial não deve conduzir,
necessariamente, à decretação da nulidade do
processo. Ante a inexistência ou insuficiência dos
elementos probatórios, deve, o juiz, como ordinário
efeito consequencial, proferir o "non liquet". (STF, HC
69.174/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
julgado em 07/04/1992).
No mais, não era mesmo o caso de reconhecer a causa
especial de diminuição da pena prevista no artigo 16 do Código Penal
(arrependimento posterior), uma vez que para tanto é necessário que o dano seja
reparado até o recebimento da denúncia ou da queixa, o que não é o caso dos autos.
Na espécie, a vítima disse que quem ressarciu os prejuízos suportados foi a família
do réu, e assim o fez apenas duas semanas antes da audiência de instrução, debates e
julgamentos, ocorrida em 25 de julho de 2018, sendo que a denúncia foi recebida no
dia 17 de outubro de 2017 (fls. 44/45).
Assim, a condenação pelo crime de furto qualificado
era mesmo medida de rigor.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, o d. juiz sentenciante destacou a condenação de no
0006291-88.2014.8.26.0404, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/05/2018 (fls.
118/119) para caracterizar o mau antecedente ostentado pelo acusado. Assim, em
virtude disso, optou por exasperar a pena-base em 37,5%, considerando o lapso
entre a pena mínima e máxima e que cada circunstância judicial justificaria a
imposição de aumento no patamar de nove meses.
Contudo, razão assiste à Defesa, quando diz que uma
única condenação justifica o incremento no patamar de 1/6, fração usualmente
utilizada pela jurisprudência em casos de uma única condenação apta a caracterizar
mau antecedente. Assim, reajusta-se a pena-base para 2 anos e 4 meses de reclusão,
com 11 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404 -Voto no 2606
8
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, a sanção retorna ao patamar mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e
10 dias-multa. Inócua a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea 'b',
do Código Penal, por força da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, tratando-se de réu tecnicamente
primário (não reincidente) e sendo de pequeno valor a coisa furtada, considerando
que se trata de bem de valor inferior ao salário mínimo (R$ 225,00, conforme auto
de avaliação de fls. 20), reconhece-se a figura do furto privilegiado, substituindo a
pena de reclusão por detenção, nos termos do artigo 155, §2o do Código Penal.
Nesse ponto, consigna-se que a Súmula 511 do STJ autoriza o reconhecimento do
privilégio previsto no artigo supracitado nos casos de furto qualificado, quando
estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a
qualificadora for de ordem objetiva (como é o caso dos autos).
Consigna-se, por oportuno, que a redução da
reprimenda ou aplicação somente da pena pecuniária não seria uma resposta penal
suficiente ou proporcional, diante da recalcitrância do réu, que mais uma vez1, de
forma despreocupada e em via pública, decidiu subtrair o estepe do veículo de mais
uma vítima.
O regime inicial semiaberto deve subsistir, em razão
do mau antecedente ostentado pelo réu, nos termos do artigo 33, §3o do Código
Penal. Note-se que a condenação anterior se deu por crime grave (homicídio), de
modo que o regime aberto seria realmente insuficiente para cumprir a finalidade
preventiva e repressiva da pena. Aliás, conforme nota de rodapé, o acusado ostenta
uma outra condenação criminal, também por furto de estepe, a corroborar ainda mais
com sua contumácia delitiva em crimes deste jaez. Por esses motivos, a pretensão de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a
concessão de sursis, são mesmo descabidas.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
1 Consoante se depreende da condenação de no 0000629-96.2018.8.26.0404 (furto de
estepe), cujo trânsito em julgado para a Defesa, por ter ocorrido somente em 22/08/2019
(após a prolação da sentença condenatória), não foi valorado pela juíza como mau
antecedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002542-50.2017.8.26.0404 -Voto no 2606
9
apelo defensivo para redimensionar as penas impostas ao ora apelante, que passam a
ser de dois anos de detenção e dez dias-multa, mantidos os demais termos da
sentença, tal como o regime semiaberto para desconto inicial.
XISTO RANGEL
RELATOR